Tribunal: TJES
Processo: 0004240-07.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004240-07.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EVALDO POTRATZ

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. LAUDO PERICIAL NÃO IMPUGNADO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL PROPORCIONAL. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% AO ANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 183 do CPC, a Fazenda Pública goza de prazo em dobro para a prática de atos processuais, e a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal, conforme art. 1.026 do CPC, razão pela qual se rejeita a preliminar de intempestividade.

2. A ausência de manifestação contrária ao laudo pericial no momento oportuno, seguida de pedido de prosseguimento do feito, configura preclusão consumativa, impedindo posterior contestação do conteúdo técnico do laudo.

3. Os honorários advocatícios, fixados em 2,5% (dois e meio por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado e o arbitrado, observam os parâmetros do
§1º do art. 27 do Decreto-Lei n. 3.365/41, bem como
a proporcionalidade, sendo adequados à complexidade da causa.

4. Os juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano foram fixados em conformidade com a tese firmada na ADI n. 2332/DF.

5. O mero exercício do direito de recorrer não configura litigância de má-fé, inexistindo abuso evidente por parte do Estado.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0004240-07.2017.8.08.0012

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelado:

Evaldo Potratz

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de fls. 428/434, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica, nos autos da ação de desapropriação ajuizada em desfavor de Evaldo Potratz, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente, fixando o valor da indenização em R$ 1.906.000,00 (um milhão, novecentos e seis mil reais), com incidência de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, condenando o ente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado e o montante fixado.

Nas razões recursais de fls. 101/108, o apelante sustenta que (a) o valor atribuído às benfeitorias está superestimado, pleiteando sua redução; (b) a fixação dos honorários advocatícios é desproporcional; (c) é inviável a aplicação de juros compensatórios.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado às fls. 119/133, nas quais argui a preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, pugna pelo desprovimento da apelação com aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se a dois aspectos principais: as preliminares de intempestividade e preclusão e as questões meritórias relativas ao valor da indenização e aos honorários advocatícios.

Preliminar de intempestividade

O apelado alega a intempestividade da apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo, posto que apresentou embargos de declaração contra a sentença apenas depois de decididos os primeiros aclaratórios por ele opostos.

Nos termos do art. 183 do CPC, a Fazenda Pública goza de prazo em dobro para a prática de atos processuais.

Além disso, o art. 1.026 do CPC estabelece que a oposição de embargos de declaração por qualquer das partes interrompe o prazo recursal.

Assim, ao contrário do alegado, o prazo para interposição do recurso foi corretamente reaberto após o julgamento dos primeiros embargos de declaração.

A manifestação da Procuradoria Geral do Estado (id. 9057070) demonstra que a contagem do prazo observou as prerrogativas processuais da Fazenda Pública e que o recurso foi interposto tempestivamente, afastando qualquer mácula de intempestividade.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de intempestividade.

Mérito

No mérito, o Estado do Espírito Santo apelante alega erro na valoração das benfeitorias apontada no laudo pericial.

Verifica-se, contudo, que quando intimado para se manifestar sobre o laudo , o apelante não apresentou qualquer impugnação, tendo requerido o prosseguimento do feito (fl. 416).

Essa conduta configura a preclusão consumativa, impedindo a rediscussão do tema em momento posterior, conforme a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO. ERRO MÉDICO NÃO CARACTERIZADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O laudo pericial resta muito claro no sentido de que inexistem razões a dizer haver responsabilidade médica pelo óbito da genitora dos Autores, não vendo elementos mínimos que permitam descurar das conclusões do expert. II -
Não houve por parte dos Autores nenhuma espécie de impugnação quanto aos termos do prontuário médico acostado quando da realização da perícia, tampouco houve por parte dos Autores impugnação do laudo pericial ao seu tempo, voltando-se a tais argumentos apenas agora, em sede recursal. Preclusão.
III - Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível n. 0011492-55.2018.8.08.0035, Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31.01.2024)

Destaco que o laudo pericial foi elaborado com base em critérios técnicos e aceito pelas partes na fase adequada.

No tocante aos honorários advocatícios, não assiste melhor sorte ao apelante.

Isso porque o percentual de 2,5% (dois e meio por cento) fixado na sentença observa os parâmetros estabelecidos no §1º do art. 27 do Decreto-Lei n. 3.365/41, sendo proporcional à complexidade do processo e ao trabalho desempenhado pelos patronos da parte expropriada.

No tocante aos juros compensatórios, registro que a sentença observou a tese fixada na ADI n. 2332/DF, segundo a qual
“É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação”
.

Por fim, não vislumbro elementos que justifiquem a aplicação de multa por litigância de má-fé, uma vez que a interposição de recurso pelo Estado do Espírito Santo se deu dentro dos limites de seu direito processual e sem abuso evidente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em meio por cento, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho a E. Relatora.

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.